Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703413-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Autor, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF, apresentou apelação (ID 42029166) em face da Sentença (ID 42029164). Posteriormente, o Réu, DISTRITO FEDERAL, opôs embargos de declaração, tendo sido o recurso conhecido e não provido (ID 42029178). Em sequência, o Réu apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Autor (ID 42029181). Os autos foram remetidos para a segunda instância (ID 42029182). Após a remessa dos autos, o Réu interpôs recurso de Apelação, na data de 8/2/2023 (ID 43292564). Nesse cenário, de modo a evitar nulidade, intime-se o Autor para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator